Tribunal: TJSP
Processo: 2075093-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante, servidora pública municipal, alega insuficiência econômica com base em seu salário líquido de R$5.032,45 e apresenta declaração de hipossuficiência econômica.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante, servidora pública municipal, alega insuficiência econômica com base em seu salário líquido de R$5.032,45 e apresenta declaração de hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
III. Razões de Decidir:
3. O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa física, salvo prova em contrário.
4. A documentação apresentada comprova a falta de recursos financeiros da agravante para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, considerando seu salário líquido e o valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência econômica é válida quando não há prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade de justiça é justificada quando os custos processuais impactam significativamente as finanças do requerente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. em 13.03.2014.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2013136-35.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. em 08.04.2020. Decisão reformada. Recurso provido.